Tribunal: TJDFT
Processo: 0711111-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711111-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIMIRA ALVES DA SILVA, CLAUDYENE DA SILVA ARAUJO, FLAVIA DA SILVA FERREIRA, GABRIEL DA SILVA ARAUJO AGRAVADO: JOAO BATISTA DE ARAUJO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Jaimira Alves da Silva e outros pretendem obter a reforma da respeitável decisão proferida pela MMa. Juíza da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária. Em suas razões, os agravantes alegam que ajuizaram ação de inventário tão somente para requerer a partilha sobre o bem deixado por João Batista de Araújo, falecido em 27.10.23. Aduzem que o quinhão do de cujus é composto por apenas um imóvel, onde reside a viúva meeira e dois herdeiros, sendo um deles deficiente, e uma conta que era utilizada para recebimento de aposentadoria. Afirmam que apresentaram, além da declaração de hipossuficiência, documentos que comprovam a ausência de condições para arcar com as custas processuais. Sustentam que apenas duas recorrentes auferem renda. Alegam que as custas iniciais foram calculadas no montante de R$ 2.088,13 (dois mil e oitenta e oito reais e treze centavos). Argumentam que, nos termos do art. 99, § 4o, do CPC, a assistência dos requerentes por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. Requerem a antecipação de tutela a fim de que seja deferida a gratuidade judiciária e, no mérito pedem a confirmação da liminar deferida. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da liminar pretendida, quais sejam a probabilidade do direito deduzido em sede recursal e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em análise feita em sede de summaria cognitio, e com relação ao periculum in mora, o perigo de dano emerge da impossibilidade financeira dos agravantes de arcarem com os custos do inventário, podendo a decisão agravada gerar lesão de difícil reparação. Quanto ao outro requisito apontado acima, saliente-se que, à primeira vista, vislumbra-se efetiva relevância nas razões expendidas na peça de recurso. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. O § 2o do art. 99 do CPC estabelece que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de veracidade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, como no presente caso. Com base no entendimento do artigo supracitado e de acordo com o ordenamento jurídico, conclui-se que, para usufruir de benefício da justiça gratuita, mister a comprovação da condição de hipossuficiência. No presente caso, consta nos autos que as agravantes Jaimira da Silva Araújo e Flávia da Silva Ferreira possuem remuneração líquida pouco maior que R$ 3.000,00 (três mil reais), cada uma (ID no 57142584 – Págs. 03 e 04), Claudyene da Silva Araújo é pessoa com deficiência, não auferindo renda, e o agravante Gabriel da Silva Araújo está desempregado. Assim, os documentos colacionados são suficientes, em um primeiro momento, para demonstrar a condição financeira dos agravantes, de modo a corroborar a presunção de hipossuficiência declarada. Dessa forma, e por não haver nos autos elementos capazes de justificar o indeferimento da gratuidade, defiro a antecipação da tutela pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de junho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator